Tribunal: STF
Processo: RE 338760
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: Vinculação ao salário mínimo: incidência da
vedação do art. 7º, IV, da Constituição, restrita à hipótese em que
se pretenda fazer das elevações futuras do salário mínimo índice de
atualização da indenização fixada; não, qual se deu no acórdão, se o
múltiplo do salário mínimo é utilizado apenas para expressar o valor
inicial da condenação, a ser atualizado, se for o caso, conforme os
índices oficiais da correção monetária.